Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726939-63.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NAZARENO MARQUES DE CARVALHO RECORRIDO: FREDERICO DOS SANTOS ROCHA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não há deferimento de gratuidade de justiça em favor do recorrente. Diante do requerimento formulado na petição de ID no 62922810 e com fundamento no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, o recorrente NAZARENO MARQUES DE CARVALHO para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, uma vez que as ações penais privadas não estão isentas de recolhimento de preparo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (artigo 3o, inciso II, da Resolução no 2/2017 do STJ). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007